Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. RETENÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a restituir às requerentes, em parcela única, as importâncias de: A) R$ 4.400,00, referente ao contrato de n. 2-11029; B) R$ 12.613,62, podendo reter o percentual de 10% (dez por cento) em razão do desfazimento do contrato n. 2-11029, referente à fração/cota, de unidade habitacional localizada no Empreendimento Lagoa Eco Towers. Em suas razões, o recorrente sustenta que o instrumento pactuado entre as partes possui previsão expressa acerca da taxa de intermediação imobiliária, com identificação do corretor responsável pela aproximação das partes e que fora firmado instrumento particular de intermediação imobiliária, em contrato apartado. Alega a possibilidade de retenção da taxa de fruição. Por fim, requer a aplicação do efeito suspensivo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. Nessa linha, o CDC, em seu art. 51, inciso IV, dispõe que: "são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".
VI. Com efeito, o consumidor tem direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato e a restituição dos valores pagos, contudo, cabe a ele compor o prejuízo suportado pelo vendedor, diante do desfazimento antecipado do contrato. Entretanto, as cláusulas contratuais que estipulam perda superior a 10% sobre o valor total pago, configuram-se abusivas, podendo resultar em enriquecimento sem causa do recorrente, o qual volta a ter a posse da cota imobiliária anteriormente negociada com as recorridas, e que pode, após o distrato, ser vendida a outras pessoas. (Acórdão 1714282, 07273169720228070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, irretocável a sentença quanto à retenção na razão de 10% sobre o valor total pago.
V. No que tange à comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.559.956/SP (Tema 938), firmou a tese de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, desde que previamente informado o preço total da unidade, com o destaque do valor da comissão de corretagem. No caso, foi observado o dever de informação pelo recorrente (Cláusula terceira, Parágrafo primeiro – ID 58686656 - Pág. 4), uma vez que o contrato é expresso quanto ao valor a ser pago a título de comissão de corretagem, de modo que o valor não deve ser restituído às recorridas, devendo ser a sentença reformada neste ponto. Precedente desta Turma: (Acórdão 1812810, 07030563820228070008, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Por fim, não restou comprovado que as recorridas teriam efetivamente usufruído do empreendimento a fim de justificar, em tese, taxa de fruição, de forma que é incabível a retenção de valores a esse título.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para julgar improcedente a restituição do valor pago a título de corretagem (R$ 4.400,00). Mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.